Tribunal: TJDFT
Processo: 0746142-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
Ementa: Direito Processual Civil. Agravo De Instrumento. Alimentos. Maioridade. Perda Do Caráter Emergencial. Rito Da Prisão. Conversão. Rito Da Penhora. Possibilidade. Decisão Mantida. Recurso Desprovido.
I. Caso Em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou que o exequente justificasse o pedido de prisão civil do executado ou requeresse a conversão do feito para o rito da penhora.
II. Questão Em Discussão
2. A questão consiste em verificar se a determinação judicial de justificar a adoção do rito da prisão ou converter a execução para o rito da penhora, quando atingida a maior idade pelo alimentado, viola a faculdade conferida ao credor pelo art. 528 do CPC.
III. Razões De Decidir
3. A prisão civil por dívida de alimentos possui natureza excepcional e finalidade coercitiva, aplicável somente quando demonstrada a urgência da prestação alimentícia. A medida envolve restrição à liberdade e requer rigorosa observância dos pressupostos legais.
4. A faculdade do credor prevista no art. 528 do CPC não é absoluta. A opção pelo rito da prisão está condicionada à demonstração de que persiste o caráter emergencial da prestação alimentícia.
5. A maioridade do alimentando e sua plena capacidade laboral afastam, em regra, o caráter de urgência e de necessidade vital imediata, que justificam a adoção do rito da prisão civil, permitindo ao magistrado converter o procedimento para o rito patrimonial.
6. A conversão do rito não prejudica o direito creditório do exequente, mas apenas adequa o procedimento à realidade fática do caso, afastando a utilização indevida da prisão como sanção.
IV. Dispositivo E Tese
7. Recurso conhecido e desprovido.
Teses de julgamento: 1. A escolha do rito da prisão na execução de alimentos não é absoluta e depende da persistência do caráter emergencial da obrigação; 2. Ante a perda do caráter emergencial dos alimentos inadimplidos, dado o atingimento da maior idade pelo alimentando, em tese, é plausível afastar o rito da prisão, mesmo que de ofício pelo julgador, de modo a adequar o cumprimento de sentença ao rito da expropriação de bens.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 528.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1954599, 0737494-46.2024.8.07.0000, Relator(a): SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, j. 05/12/2024, DJe: 20/12/2024; Acórdão 1787787, 0739665-10.2023.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, j. 14/11/2023, DJe: 06/12/2023.